Tribunal: TJMT
Processo: 1025560-49.2022.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025560-49.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Lançamento, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA - CNPJ: 01.349.764/0016-36 (EMBARGANTE), CAIQUE TADAO DE ALMEIDA GODOES - CPF: 033.843.561-10 (ADVOGADO), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA - CNPJ: 01.349.764/0016-36 (EMBARGADO), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), CAIQUE TADAO DE ALMEIDA GODOES - CPF: 033.843.561-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE AUTORA E REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DILATAÇÃO TÉRMICA DE COMBUSTÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.
EMBARGOS
DO ESTADO REJEITADOS. EMBARGOS DO AUTOR
ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por ambas as
partes

contra
acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a inexistência de fato gerador de ICMS sobre ganhos volumétricos por dilatação térmica de combustíveis e fixou honorários advocatícios em 8% sobre o proveito econômico. O Estado alegou omissões quanto à inaplicabilidade de precedente do STJ e à fixação equitativa de honorários. A empresa embargante sustentou omissão quanto à majoração dos honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não considerar argumentos do Estado quanto à ocorrência de ganho efetivo de combustível e à inaplicabilidade do precedente repetitivo do STJ (REsp
1.884.431/PB), bem como à fixação dos honorários por equidade; (
ii
) verificar se houve omissão na análise do pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.
Os argumentos do Estado sobre suposto ganho efetivo de combustível foram enfrentados no acórdão embargado, com base nos elementos probatórios constantes dos autos e na conclusão da instância administrativa, que reconheceu a dilatação térmica como fenômeno físico previsível, não configurando fato gerador do ICMS.

5.
A tese sobre aplicação da equidade na fixação dos honorários foi rejeitada com base no art. 85, §3º, do CPC e no Tema 1076 do STJ, que veda a fixação equitativa quando o proveito econômico for elevado.

6.
O não acolhimento das teses do embargante não configura omissão, obscuridade ou contradição, sendo incabível o uso de embargos para reexame da matéria decidida.

7.
Quanto aos embargos
do autor
, restou configurada omissão do acórdão quanto à análise da majoração dos honorários advocatícios, diante do desprovimento integral da apelação, conforme determina o art. 85, §11, do CPC.

8.
A jurisprudência do STJ (Tema 1059) e deste Tribunal reconhece a obrigatoriedade da majoração dos honorários recursais quando o recurso é integralmente desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração do Estado de Mato Grosso rejeitados
.

E
mbargos de declaração
do autor
acolhidos com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

O tribunal deve majorar os honorários advocatícios quando desprovido integralmente o recurso da parte sucumbente, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 85, §§3º, 8º e 11; RICMS-MT, art. 350, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.884.431/PB (Tema 1048), rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.10.2020; STJ, REsp 1.850.512/SP e REsp 1.906.618/SP; TJMT, ED 0047346-16.2015.8.11.0041, rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 10.11.2025; TJMT, 1002140-37.2023.8.11.0087, rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 8.8.2025; TJMT, 1001860-85.2024.8.11.0037, rel. Des. Márcio Vidal, j. 21.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recursos de
Embargos de Declaração
opostos
contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal
para
reconhece
r
a inexistência de fato gerador de ICMS sobre os ganhos volumétricos decorrentes de dilatação térmica de combustíveis, e fix
ou
honorários advocatícios em 8% sobre o proveito econômico.

Em seus embargos,
a Fazenda Pública Estadual
alega que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar elementos que, em seu entender, diferenciam o caso concreto da hipótese firmada no REsp 1.884.431/PB, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos.

Afirma que o acórdão não examinou adequadamente a Nota Técnica n. 027/2023-CDCR/SUCOR, a qual evidenciaria que, no caso concreto, não se trata de mera dilatação térmica, mas sim de efetivo “ganho” de combustível, revelado por divergência entre o estoque contábil e o volume físico, o que caracterizaria superveniência ativa e, portanto, fato gerador do ICMS.

Defende que houve omissão quanto à análise da incidência do art. 350, II, do RICMS-MT, bem como quanto à declaração do volume adicional no Anexo I do SCANC, o que afastaria a aplicação do precedente do STJ.

Alega, ainda, que o acórdão também teria incorrido em omissão ao não enfrentar decisões recentes do STJ (REsp 1.850.512/SP e REsp 1.906.618/SP), que indicariam a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade, mesmo em causas de valor expressivo, notadamente em razão da pendência do julgamento do Tema 1255/STF.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos declaratórios para que sejam sanadas as omissões indicadas, com eventual modificação do julgado.

(Id
329679360
).

Por seu turno,
o autor
alega que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre o pedido expresso de majoração de honorários recursais, formulado nas contrarrazões à apelação, com fundamento no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Sustenta que o recurso de apelação do Estado foi integralmente desprovido, razão pela qual estariam presentes os requisitos legais para a majoração, sendo necessária a manifestação expressa do colegiado, ainda que para indeferir o pedido.

Ao final, requer sejam sanadas as omissões apontadas, com a majoração dos honorários advocatícios nos termos do dispositivo legal citado.

(Id
326621869
).

Contrarrazões
do autor
aos embargos do Estado, defendendo a ausência de vícios no julgado e a utilização dos embargos com caráter
protelatório. Ao argumento do Estado de que haveria distinção entre o caso concreto e o precedente do STJ, a parte embargada aponta que a questão foi suficientemente enfrentada no voto do relator, com base nos documentos constantes dos autos e na conclusão da instância administrativa, que reconheceu tratar-se de dilatação térmica.

Sustenta, ainda, que os fundamentos sobre os honorários também foram analisados e afastados, com base na jurisprudência aplicável (Tema 1076 do STJ), e que a alegação de aplicação de equidade constitui tentativa indevida de rediscutir a matéria decidida.
(Id
333309363
).

Contrarrazões do Estado aos embargos
do autor
, defendendo que não houve omissão quanto à majoração da verba honorária, porquanto o acórdão já teria analisado suficientemente a questão dos honorários.
(Id
329679355
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026